Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008592-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA - CNPJ: 04.076.056/0001-80 (AGRAVADO), SUELI DE FATIMA CARDOSO - CPF: 444.604.659-49 (AGRAVADO), SIRLEY CARDOSO SANTIAGO - CPF: 436.954.429-72 (AGRAVADO), NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO - CPF: 182.026.241-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD
– LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL –
POSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido prazo significativo desde a diligência anterior, máxime considerada a possibilidade de alteração na situação econômica dos devedores, a satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008592-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA, SUELI DE FATIMA CARDOSO, SIRLEY CARDOSO SANTIAGO, NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 0000410.19.2004.8.11.0040 - Cód. 20237 - n. 46/2004 - 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que na Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Sueli de Fátima Cardoso & Cia Ltda. e Outros,
indeferiu
o pedido de nova pesquisa de bens e ativos financeiros dos executados via SISBAJUD.

O Agravante sustenta, em síntese, que a ação foi distribuída em 2004 e até o momento fora frustrada em relação à satisfação do seu crédito, bem assim que pode ter havido mudança na situação financeira dos executados, porque a última diligência na tentativa de encontrar ativos financeiros dos agravados ocorreu no ano de 2016.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinada a realização de novas diligências via sistema SISBAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida (Id. 165362196).

A contraminuta foi apresentada no Id. 168038650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros dos agravados pelo Sistema SISBAJUD.

Na origem, a lide advém do inadimplemento das obrigações constantes do Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas Especiais n. 149.201.124, existente entre as partes, que teve frustrado, segundo o autor agravante, todas as tentativas de recebimento amigável da dívida.

Na espécie, consta que o Agravante requereu pesquisa de bens em desfavor do Agravado no sistema SISBAJUD, em razão de que a última pesquisa fora realizada em 2016.

Verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pleito, por considerar que o banco não está “
empreendendo na tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora
”.

O STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...) (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Ainda, para corroborar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor,de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Desse modo, mostra-se razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

A propósito, acerca do tema, está eg. Câmara decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA
PELOS INFOJUD, RENAJUD E
SISBAJUD
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
(N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022, Publicado em 28/07/2022)

ssim, constatada a necessidade do exequente agravante, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para possibilitar a
reiteração de consulta de bens dos agravados – ativos financeiros - pelo convênio SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023